Tribunal: TJES
Processo: 5007198-79.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007198-79.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros
RECORRIDO: ELTON MONTEIRO LOUREIRO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. O AUTOR ALEGOU, EM SÍNTESE, TER EM 15/02/2014, FIRMADO, COM AS REQUERIDAS, CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UM LOTE NO VALOR DE R$88.518,15 (OITENTA E OITO MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E QUINZE CENTAVOS). O IMÓVEL FOI QUITADO. O REQUERENTE RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE O IMÓVEL SERIA ENTREGUE DEVIDAMENTE PRONTO PARA O INÍCIO DA CONSTRUÇÃO EM 06/12/2016, CONTUDO O MESMO SÓ FORA ENTREGUE EM 08/07/2017, SETE MESES APÓS O PRAZO ESTIPULADO. PUGNOU PELO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, A PAGAREM AO AUTOR O VALOR DE R$8.851,81 (OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), REFERENTES A MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO (R$88.518,15), QUE DEVERÁ SER ATUALIZADO COM JUROS LEGAIS A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL (07/12/2016). RECURSO INOMINADO DO DEMANDADO EM QUE ARGUI, PRELIMINARMENTE, PRESCRIÇÃO DA AÇÃO E CONEXÃO DE CAUSAS. ARGUMENTA HAVER MORA RECÍPROCA PELO FATO DO AUTOR TAMBÉM ESTAR INADIMPLENTE POR NÃO TER REALIZADO A ESCRITURAÇÃO DO LOTE, INDO DE ENCONTRO AO PREVISTO NA CLÁUSULA 6ª, §1º DO CONTRATO FIRMADO. REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, POIS NÃO HOUVE ATRASO NA ENTREGA DO LOTE, E, EM CASO DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, PUGNA, SUBSIDIARIAMENTE, PELA REDUÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITADA A PRESCRIÇÃO ARGUIDA NO RECURSO DA DEMANDADA, POIS SE TRATA DE PLEITO DE REPARAÇÃO CALCADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
A CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO ANALISAR A EXTENSÃO DO TERMO “REPARAÇÃO CIVIL”, ESTABELECEU A DIFERENÇA ENTRE A RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL E A EXTRACONTRATUAL, COM APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECENAL, DO ART. 205 CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL, À REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL (ERESP 1281594/SP). QUANTO A CONEXÃO, EM QUE PESE A ALEGADA FUSÃO DE TRÊS LOTES PELO AUTOR, INSTA ESCLARECER QUE SE TRATAM DE CONTRATOS DIVERSOS COM OBRIGAÇÕES DISTINTAS PARA AMBAS PARTES. A PRESENTE AÇÃO DISCUTE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA APENAS DO LOTE 18. NESSE SENTIDO, NÃO VISLUMBRO A ALEGADA CONEXÃO. EM RELAÇÃO AO PONTO CRUCIAL DO RECURSO, ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL, ENTENDO QUE A SENTENÇA FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAM-SE AS REGRAS DO CDC AOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA HABITACIONAL. O CONTRATO DEVE SER INTERPRETADO EM FAVOR DA PARTE HIPOSSUFICIENTE QUE NÃO PODE SER COMPELIDA A ASSUMIR OS RISCOS DO EMPREENDIMENTO. CONFORME BEM DITO NA SENTENÇA DE PISO, HÁ NO CONTRATO CLÁUSULA QUE PREVÊ O TÉRMINO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA SERIA ATÉ 06/12/2016. O AUTOR ENTENDEU TRATAR-SE DE PRAZO PARA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. NÃO HÁ INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO ACERCA DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO QUE FICOU SUBENTENDIDO SER COINCIDENTE A DATA DO TÉRMINO DAS OBRAS, POR ISSO HOUVE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO DEMANDADO
. NO TOCANTE A INADIMPLÊNCIA DO AUTOR POR NÃO TER CUMPRIDO CLÁUSULA SEXTA, §1º DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TER CAUSADO PREJUÍZOS AO RECORRENTE, INSTA ESCLARECER QUE OS PRETENSOS PREJUÍZOS E ENCARGOS SEQUER FORAM COMPROVADOS PELO RÉU. NÃO TENDO RESTADO PROVADA A MORA DO REQUERENTE. EM RELAÇÃO AO PLEITO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA CLÁUSULA PENAL, ENTENDO QUE 10% DO VALOR DO CONTRATO FIRMADO NÃO É ABUSIVO TANTO PARA O VENDEDOR QUANTO O CONSUMIDOR, CASO ESTE INCORRESSE EM ALGUMA DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)